Tribunal: TJMT
Processo: 1000111-70.2023.8.11.0036
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000111-70.2023.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA FRANCISCA DA SILVA - CPF: 513.825.981-49 (APELADO), LUISA OLIVEIRA VACARO - CPF: 031.399.351-37 (ADVOGADO), HERRIGTHON SANTOS OLIVEIRA - CPF: 074.919.706-48 (ADVOGADO), OSVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 035.505.401-91 (APELADO), LEANDRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 789.610.761-91 (APELADO), SOANIR FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 141.877.791-91 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURIDICO. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS DE PESSOA VIVA. NULIDADE ABSOLUTA. CONTRATO QUE ENCONTRA ÓBICE NO ART. 426 DO CÓDIGO CIVIL. VEDAÇÃO AO PACTA CORVINA. BENFEITORIAS REALIZADAS PELO HERDEIRO OCUPANTE DO IMÓVEL. VIA INADEQUADA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.

Eventuais benfeitorias realizadas no imóvel pertencente à herança pelo herdeiro que o utiliza de forma exclusiva deverão ser pleiteadas perante o espólio, no juízo em que se realiza o inventário e a partilha dos bens do falecido, nos termos do art. 2.020 do CC.

2.

A recomposição do patrimônio pela correção monetária deve observar a data do efetivo desembolso da quantia pela parte autora. Súmula 43 do colendo STJ.

3.

Os valores pagos pelo promitente devem ser corrigidos com juros moratórios desde sua citação.

4.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198) – 1000111-70.2023.8.11.0036

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

APELANTE: SOANIR FRANCISCO DE SOUZA
.

APELADO: MARIA FRANCISCA DA SILVA e Outros
.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
SOANIR FRANCISCO DE SOUZA
, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga,
Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli
que, nos autos da Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico n. 1000111-70.2023.8.11.0036, ajuizada por
MARIA FRANCISCA DA SILVA e Outros
, julgou procedente o pedido inicial para declarar nula a cessão de direitos hereditários. Condenou a ré/reconvinte ao pagamento de honorários advocatícios, à base de 10% do valor da condenação. Na reconvenção, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o autor ao ressarcimento de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos), devidamente corrigida desde a data do desembolso. Por fim, condenou ambas as partes ao pagamento de custas e despesas processuais, a ser rateada igualitariamente, devido a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC (Id. 227748239).

Inconformado com a deliberação, o apelante sustenta que:
(i)
a sentença não deliberou acerca da incidência dos juros de mora, tal como apresentado no cálculo, sendo imperiosa a reforma da sentença, a fim de fazer constar além da correção monetária, a aplicação dos juros de mora desde a citação, na condenação dos apelados ao ressarcimento dos valores pagos;
(ii)
a necessidade de realização de perícia no bem, a fim de constatar as benfeitorias erigidas exclusivamente pelo apelante, eis que se trata de pretensão própria, conexa à ação principal, sendo totalmente plausível a averiguação das ditas benfeitorias nestes autos, em homenagem ao princípio da economia e celeridade processual, pelo que requer-se o retorno dos autos a instância de origem, para fins de que haja a determinação da produção de prova pericial.

No mérito, requer a reforma da sentença, com o fim de que seja anulada a sentença proferida, visando o retorno dos autos ao juízo de origem, para que seja determinada e designada a produção de prova pericial, no que tange ao pedido reconvencional de aferição das mencionadas benfeitorias, bem como que faça constar a incidência de juros de mora na condenação dos apelados ao ressarcimento do valor dispendido pelo apelante na celebração do negócio jurídico declarado nulo (Id. 227748254).

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento (Id. 227748261).

Preparo tempestivo e adequado (Id. 228019171).

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio de parecer, da Procuradora de Justiça Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, absteve-se de manifestar no pleito (Id. 227514677).

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
SOANIR FRANCISCO DE SOUZA
, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga,
Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli
que, nos autos da Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico n. 1000111-70.2023.8.11.0036, ajuizada por
MARIA FRANCISCA DA SILVA e Outros
, julgou procedente o pedido inicial para declarar nula a cessão de direitos hereditários. Condenou a ré/reconvinte ao pagamento de honorários advocatícios, à base de 10% do valor da condenação. Na reconvenção, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o autor ao ressarcimento de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos), devidamente corrigida desde a data do desembolso. Por fim, condenou ambas as partes ao pagamento de custas e despesas processuais, a ser rateada igualitariamente, devido a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC.

Em síntese, relata a peça vestibular que Maria Francisca e Soanir são irmãos bilaterais, filhos do
“de cujus”
Rozeno Francisco de Souza, falecido em 11/07/2016. Relata, ainda, que na data de 29/09/2014, os litigantes firmaram negócio jurídico consistente na alienação de cota-parte da herança de seu genitor, Sr. Rozeno, sendo alienantes os ora requerente, e adquirente o ora requerido, mediante o pagamento de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

Assim, requer o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico, vez que o objeto deste é juridicamente impossível, por se tratar de herança de pessoa viva.

Documentação necessária acompanha a peça vestibular.

Em contestação, o requerido requereu a declaração de validade do negócio jurídico; já na reconvenção, pugna pelo ressarcimento dos valores pagos pelo autor, bem como pelas benfeitorias erigidas por este. (id. 140391279)

Impugnação à contestação e resposta à reconvenção encartada ao id. 144070644. Após, fora determinada a especificação de provas ao id. 144057934.

Ambas as partes pugnam pela produção de prova oral e pericial.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença (Id. 227748239.

Eis as razões da insurgência recursal.

Pois bem. O recurso comporta parcial provimento.

O apelante pontua pela necessidade de ressarcimento quanto às benfeitorias, uma vez que anulado a cessão de direito hereditários e a apelada esteve na posse do bem da herança, têm o direito ao reembolso das despesas necessárias e frutos do período, bem como a incidência de juros de mora incida sobre o valor da condenação dos apelados ao ressarcimento do valor dispendido pelo apelante na celebração do negócio jurídico declarado nulo.

Quanto à alegação de necessidade de compensação fixados com as benfeitorias realizadas, sem razão o apelante.

Com efeito, dispõe o art. 2.020 do Código Civil:

“Art. 2.020. Os herdeiros em posse dos bens da herança, o cônjuge sobrevivente e o inventariante são obrigados a trazer ao acervo os frutos que perceberam, desde a abertura da sucessão; têm direito ao reembolso das despesas necessárias e úteis que fizeram, e respondem pelo dano a que, por dolo ou culpa, deram causa”.

Conquanto a apelante tenha, aparentemente, postulado em reconvenção pelo ressarcimento das benfeitorias realizadas no período que o pacto esteve em vigor, compartilho do entendimento emanado pelo Juízo singular que
“o caso não se enquadra na previsão do art. 343 do CPC, pois se trata de objeto diverso do ora discutido, já que nestes autos se discute o negócio jurídico e não o imóvel propriamente dito, de modo que, a averiguação das ditas benfeitorias demandam dilação e discussão processual em vias próprias”
.

Por fim, entendo que eventual pretensão destinada ao direito de retenção das benfeitorias realizadas no imóvel pela apelante/ré deve ser objeto de demanda própria.

Ressalta-se que, realizado benfeitorias no bem imóvel em questão, eventual reembolso que venha a ser reputado devido deverá ser realizado pelo espólio, no juízo em que se realiza o inventário e a partilha dos bens do falecido.

Tais demandas extrapolam a finalidade do objeto da ação, que é a declaração de nulidade da cessão de direitos hereditários realizado com bens de pessoa viva, não sendo possível ampliar o debate jurisdicional acerca das eventuais benfeitorias, eis que exigem ampla análise fática e instrução probatória própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, cabendo ao juízo do inventário para decidir todas as questões de direito inerentes ao acervo dos bens do
de cujus
.

Nesse particular, o Juízo singelo determinou que a apelante restituísse à requerida o valor pago (R$ 7.500,00), correção monetária pelo INPC, desde o desembolso, deixando de se pronunciar sobre a incidência dos juros de mora.

Em vista disso, a Recorrente pretende a reforma do ato sentencial, para que os juros de 1% (um por cento) ao mês, incida desde o desembolso até o efetivo pagamento.

Sabe-se que, a recomposição do patrimônio pela correção monetária deve observar a data do efetivo desembolso da quantia pela parte autora. Súmula 43 do colendo STJ. Por sua vez, os valores pagos devem ser
corrigidos com juros moratórios desde sua citação
.

Pelo exposto,
PROVEJO EM PARTE
o Recurso, apenas para determinar que o ressarcimento do valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos), incidam juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, mantendo-se os demais termos da r. sentença.

Ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração protelatórios ensejará a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º do CPC.

Consideram-se prequestionados todos os artigos de lei e as teses deduzidas pela parte nesta apelação.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024